Tribunal: TJDFT
Processo: 0729253-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729253-88.2021.8.07.0000 RECORRENTE: INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SAGARANA LTDA - EPP RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DEBÊNTURES COMO GARANTIA DO DÉBITO. VALOR INSUFICIENTE. RECUSA LÍCITA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. PENHORA SOBRE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM IMPRESCINDÍVEL PARA PROFISSÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não havendo segurança jurídica para satisfação do crédito quanto às debêntures dadas em garantia, diante da insuficiência para quitação do débito, legítima a recusa da garantia. 2. Em que pese a previsão legal de que a execução deve se processar de forma menos gravosa ao devedor (Art. 805 do CPC), não se pode olvidar que é realizada no interesse do credor (Art. 797 do CPC), o qual objetiva a satisfação de seu crédito. 3. A impenhorabilidade sobre o veículo só é permitida quando efetivamente comprovada a imprescindibilidade do automóvel para o exercício da profissão. 4. Agravo não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 2°, 21, ambos da Lei 6.385/1976; 11, incisos II e VIII, da Lei 6.830/1980; 52 da Lei 6.404/1976; 585, inciso I, 620 e 655, incisos X e XI, estes da Lei n° 5.869/1973, sustentando o cabimento da satisfação do crédito do credor de forma menos onerosa à empresa. Aduz ser possível a utilização de debêntures como dação em pagamento. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do TRF1 e do TRF3 para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 2°, 21, ambos da Lei 6.385/1976; 11, incisos II e VIII, da Lei 6.830/1980; 52 da Lei 6.404/1976; 585, inciso I, 620 e 655, incisos X e XI, estes da Lei n° 5.869/1973, bem quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Isso porque, ao assentar que “Não havendo segurança jurídica para satisfação do crédito quanto às debêntures dadas em garantia, diante da insuficiência para quitação do débito, legítima a recusa da garantia.”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1903723/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010